Tribunal: TJMT
Processo: 1002256-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002256-18.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: DALVA VALDOICE DO NASCIMENTO SANTOS, HELENA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, LUCIANA MAXIMIANA RODRIGUES, MARIA DA CRUZ DANIEL DE MIRANDA, MARIA DA GUIA PEREIRA MACEDO, JUVENAL VITAL DA ROCHA, LUZINETE DE OLIVEIRA TEIXEIRA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de DALVA VALDOICÊ NASCIMENTO SANTOS E OUTROS, contra decisão do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança (Cumprimento de Sentença) no 1640-10.2015.811.0041, que determinou ao ente o custeio da perícia contábil no valor de R$ 1.500,00.
Alega que como a perícia foi determinada de ofício pelo Juízo monocrático, o seu custeio deve ser atribuído a ambas as partes e, não apenas sobre o município de Cuiabá.
Assenta que “acaso se entenda por nomear um perito particular, como foi o caso, então, a perícia deve ser custeada pelo Estado ou pela União, conforme a ação se processe na Justiça Estadual ou Federal”.
Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, para a obrigação de custeio sozinho dos honorários periciais, contrariando disposição expressa no CPC e sem qualquer fundamentação e, no mérito pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
A matéria suscita comporta julgamento monocrático, eis que presente as hipóteses previstas no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Codex Procedimental.
Consta dos autos, que os Agravados ingressaram com Ação de Cobrança contra a municipalidade requerendo o pagamento das diferenças salariais, relativas a URV, sob o pálio da gratuidade da justiça.
Em sede de cumprimento de sentença o juízo “a quo” determinou o pagamento da prova pericial contábil pelo município, no valor de R$ 1.500,00.
Discute-se nos autos a responsabilidade pelo ressarcimento dos honorários periciais decorrentes de perícia médica realizada em demanda cujo litigante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.
Com efeito, dispõe, o artigo 95, do CPC, que:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.
§ 2o (...)
§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
§ 1o A gratuidade da justiça compreende:
(...)
VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira.”
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido não merece prosperar, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, posto que de acordo com o enunciado sumular no 232 do Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito.
Assim, na hipótese em que o credor seja beneficiário da gratuidade de justiça, como no caso em tela, a atribuição do encargo de suportar a prova pericial incumbe à um dos entes federativos.
É firme a orientação desta Corte de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Prece- dentes: AgRg no REsp. 1.502.949/MS, rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 3.5.2017; REsp. 1.646.164/SC, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.4.2017; AgRg no REsp. 1.367.977/MG, rel. Min. OG FERNANDES, DJe 30.9.2015; AgRg no AREsp. 421.668/MG, rel. Min. REGINA HELENA COS- TA, DJe 3.6.2015. (AgRg no REsp 1414018/SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.6.2017).
E ainda,
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM DEMANDA CUJO LITIGANTE É BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE ARCAR COM HONORÁRIOS PERICIAIS DEVE SER IMPUTADO AO ESTADO. (...) A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. (...)” (AgInt no REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).
Desse modo, com base nesses julgamentos, sobretudo da Corte Superior não há como acolher a tese da parte Agravante, notadamente, porque, na Ação de Cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária de cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), foi vencida.
No mesmo sentido o art. 2o, §2°, da Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que o pagamento dos honorários periciais devidos pelo beneficiário da gratuidade da justiça será realizado com recursos provenientes do poder executivo.
Destarte, seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça de que é dever do ente arcar com o ônus do pagamento dos honorários periciais nos casos em que o beneficiário da assistência judiciária gratuita restar sucumbente NEGO PROVIMENTO ao recurso, com fulcro no artigo 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-C, b, do RITJ/MT.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora